Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701569-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DE SOUSA DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais pelo prazo de 48 horas. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.